Tribunal: TJSP
Processo: 1011216-10.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Extinção ex officio do processo sem resolução do mérito. Ausência de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito em 48 horas (art. 485, § 1°, do CPC). Descabimento. Desistência da ação que não se presume. Sentença cassada. Apelo provido.